Tribunal: TJDFT
Processo: 0735378-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. ART. 300 DO CPC. DISSENSO TÉCNICO SOBRE O TRATAMENTO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência, que determinou a prestação de serviços de saúde em regime domiciliar, sob pena de multa diária.

2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Para efeitos de concessão de tutela de urgência, a probabilidade do direito não resta configurada quando há dissenso técnico entre profissionais de saúde que assistem o paciente sobre a necessidade do tratamento prescrito.

4. Entendimento consolidado sobre a nulidade de cláusula contratual que proíba a internação domiciliar em substituição à internação em ambiente hospitalar, o que não é o caso dos autos.

5. Precedente: REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.